Tribunal: TJDFT
Processo: 0004982-63.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004982-63.2015.8.07.0001 RECORRENTES: CRISTIANE FÁTIMA CORREIA NOGUEIRA, JOSÉ LEÔNCIO NOGUEIRA JUNIOR RECORRIDOS: BANCO OPPORTUNITY DE INVESTIMENTO S.A., JFE 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO CONFIGURADO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. VALOR DO ALUGUEL. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. TEMA 970 E 971 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS REPETITIVOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1. O atraso do Distrito Federal em expedir a carta de habite-se não pode ser considerada como excludente de responsabilidade. A necessidade de atender às exigências fiscalizatórias do Estado é inerente à atividade econômica exercida pelas apelantes, integrando a atividade empresarial. 2. O atraso na entrega da obra, por culpa da construtora, autoriza a resolução contratual, nos termos do art. 475, do Código Civil. 3. O enunciado n. 543 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, a restituição das parcelas pagas deve ser imediata e integral, caso a culpa seja exclusiva do promitente vendedor. 4. Em relação às arras, tem-se que, quando sua natureza for do mesmo gênero da obrigação principal, elas serão computadas na prestação devida, sendo o saldo devedor amortizado pelo seu preço. Noutros termos, o pagamento das arras confirmatórias representa o cumprimento parcial da obrigação, devendo sua restituição ocorrer na forma simples. Precedentes do TJDFT. 5. A inversão da cláusula moratória não pode ser realizada de forma simples e direta, mas deve ter como objetivos o equilíbrio contratual e a ponderada indenização do consumidor, ou seja, ser correspondente ao prejuízo realmente sofrido com a demora ocasionada pela parte contrária. 6. A indenização pode ser representada pela inversão da cláusula penal ou fixação de lucros cessantes, mas não de forma cumulativa, porém deve corresponder à razoável quantia que o consumidor deixou de receber a título de aluguel ou deixou de ganhar devido ao atraso na entrega do imóvel. Esse foi o entendimento consubstanciado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos repetitivos sob os temas 970 e 971. 7. Quantificado, na espécie, o ressarcimento por meio de lucros cessantes, pois comprovados os valores dos aluguéis, não cabe proceder à inversão da cláusula penal moratória. 8. Os lucros cessantes devem ter como parâmetro os aluguéis praticados no mercado imobiliário local para imóveis similares. Se o réu, na contestação, não impugna especificamente o valor estimado pelo autor, o fato torna-se incontroverso, sendo o prejuízo presumido. 10. Ainda que se não alegue prejuízo, o devedor é obrigado aos juros da mora, os quais serão contados desde a citação inicial. Art. 405 e 407 do Código Civil. 11. A fixação de honorários em percentual incidente sobre a condenação encontra amparo no art. 20, do Código de Processo Civil de 1973, que exigia que a sentença condenasse o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. O art. 20, § 3o, a seu turno, determinava que os honorários fossem fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação. 12. Apelação parcialmente provida. Os recorrentes invocam divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais, quanto à interpretação do artigo 418 do Código Civil, no sentido de que, em rescisão contratual de promessa de compra e venda por culpa exclusiva do promitente vendedor, as arras devem ser devolvidas em dobro. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004